Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-98.2022.8.11.0044
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MADALENA BECKER - CPF: 813.862.811-15 (RECORRENTE), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000944-98.2022.8.11.0044

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Recorrente:

MADALENA BECKER

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. PROTESTO INDEVIDO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA ADIMPLIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora postula declaração de inexistência de débito e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida de seu nome no valor de R$ 596,24 (quinhentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos) em razão de dívida já adimplida.

2.

Da analise dos autos, verifico que o título em questão, objeto do contrato de prestação de serviço de energia elétrica celebrado entre as partes, vencia em
22/12/2021
, sendo o pagamento realizado em
08/03/2022
, entretanto, mesmo após o adimplemento do débito, a concessionária realizou o protesto do débito em
29/03/2022.

3.

Assim, resta comprovado que
quando da data de sua inclusão no SCPC/SERASA, o valor já havia sido pago
.

4.

Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha na prestação de serviço da empresa, porquanto deixou de computar o pagamento da fatura adimplida, restando cabível a indenização pleiteada pelo consumidor, considerando os danos suportados.

5.

Desta forma, resta caracterizado o ato ilícito, consistente no protesto indevido de título quitado, e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

6.

Insurgência recursal da consumidora tão somente no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, busca a majoração do valor.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Dano moral fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso,
mormente porque a consumidora passou longe período em mora em face de suas obrigações.

9.

Sentença mantida.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias,
com relação ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar da empresa,
a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

No caso dos autos a consumidora se insurge em face da sentença tão somente no que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais, busca a majoração do valor.

Ocorre que na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Dano moral fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, mormente porque a consumidora passou longe período em mora em face de suas obrigações.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023